Tribunal: TJES
Processo: 0013511-25.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013511-25.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HENRIQUE FORNACIARI e outros (2)

APELADO: JOSE CARLOS ROSA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COLISÃO ENTRE CICLISTA E VEÍCULO. CICLISTA QUE ATRAVESSA A PISTA DE ROLAMENTO A MENOS DE 50 (CINQUENTA) METROS DA FAIXA DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 370, “caput” e parágrafo único do CPC, é o Juiz, como destinatário da prova, a quem cabe “determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” e indeferir, “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Caso concreto em que a perícia de trânsito é desnecessária ante os demais elementos de prova constantes nos autos e a prova testemunhal ouvida em audiência. Rejeição da alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES. 2. Ação de indenização proposta por ciclista em razão de acidente de trânsito no qual se envolveu com veículo automotor. 3. Conclusiva prova dos autos de que o autor atravessou a pista de rolamento quando havia, a menos de 50m (cinquenta metros), faixa de pedestre. 4. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar. 5. Recurso do autor conhecido e desprovido. 6. Agravo retido interposto pelos requeridos. 7. Ausência de litigância de má-fé decorrente da equivocada suscitação de preliminar de inépcia da petição inicial por erro na atribuição do valor da causa. 8. Eventual excesso de linguagem que não implica, necessariamente, em violação à probidade processual. 9. Recurso dos requeridos conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora e, por idêntica votação, dar provimento ao recurso dos réus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013511-25.2013.8.08.0030

APELANTES/APELADOS: JOSÉ CARLOS ROSA, JOSÉ HENRIQUE FORNACIARI e JOCIMAR FORNACIARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que José Carlos Rosa ajuizou “
Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais decorrentes de Acidente de Trânsito
” (fl. 02) em face de José Henrique Fornaciari e Jocimar Fornaciari.

Na petição inicial o Autor da demanda relatou que no dia 11.01.2013 “
seguia de bicicleta quando foi surpreendido pelo veículo VW/GOL 1.6 POWER, de Placa MRO-7186, o qual estava sendo conduzido pelo 1º Requerido que avançou o sinal vermelho ocorrendo uma colisão, conforme Boletim de Acidente de Trânsito n.º 1236578
” (fl. 03).

Com a alegação de que o acidente descrito na petição inicial acarretou uma série de danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial, requereu a condenação dos Requeridos (condutor e proprietário do veículo envolvido no acidente) ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (danos emergentes, lucros cessantes e pensão mensal vitalícia).

O MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 289-293, julgou improcedentes os pedidos ao considerar, em síntese, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima (no caso, o Autor da demanda). Na fundamentação de seu
decisum
o Magistrado assim consignou:

“O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à existência de obrigação jurídica (dever) da parte Ré (na condição de causador do dano) para com a parte Autora (na condição de vítima) – face ao fato descrito no exórdio –, na medida em que a parte Autora alega ter direito a ser indenizada por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.

(...).

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença, tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pelas provas anexada pelas partes: a) a ocorrência do acidente de trânsito; b) que o acidente ocorreu na BR-101 km 0144; c) que o veículo era conduzido pelo primeiro réu; d) que no momento do acidente, o autor estava atravessando a via de bicicleta; e) que havia faixa de pedestre no local a qual não foi utilizada pelo autor.

(...).

Com efeito, considerando o acervo probatório carreado aos autos e acima narrado, tenho que razão não assiste à parte autora em seu pleito, pois inexistem elementos de provas nos autos que corroborem a versão por esta sustentada, qual seja, que o veículo da parte ré foi o culpado pela colisão, explico.

(...).

Pela simples leitura extrai-se que quando houver ciclovia deverá o ciclista utilizá-la para trânsito, sendo que nos cruzamentos, deve utilizar-se das faixas de pedestres para a locomoção entre as vias, desmontando do veículo e empurrando-o, equiparando-se assim a um pedestre.

A testemunha ouvida em sede de audiência de instrução e julgamento às fls. 203 asseverou que no local existia uma faixa de pedestre com um semáforo, a aproximadamente 30 (trinta) metros do local do acidente. (...).

(...).

Ademais pelas fotos colacionadas aos autos, é possível perceber a existência de ciclovia na lateral da pista, bem como existem fotos da faixa de pedestre no local.

Nesse ponto, é importante salientar que, apesar da outra testemunha (LOIDE NEVES fl. 204) ouvida na mesma audiência afirmar que “acha que se o réu estivesse transitando em baixa velocidade, poderia ter evitado o acidente”, a mera suposição da parte não é capaz de vincular o entendimento do juiz, principalmente quando não há provas de que o veículo do réu estava em alta velocidade, bem como que no mesmo depoimento a parte afirma que o autor não estava na faixa de pedestre, mas se encontrava antes da faixa no momento da colisão.

Assim, o acervo probatório produzido nos autos demonstra que a causa do acidente foi exclusiva pelo autor, que não agiu com as cautelas necessárias para tanto e, de forma imprudente, adentrou na pista de rolamento fora da faixa de pedestre, vindo a colidir com o réu.”

A conclusão do Magistrado
a quo
foi impugnada tanto pelo Autor da demanda (id 7098267), quanto pelos Requeridos (id 7098270) - estes últimos em razão da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imposta pelo Juiz na audiência cujo termo consta às fls. 126-129, condenação esta devidamente impugnada por Agravo Retido, previsto no Código de Processo Civil de 1973.

Com estas breves informações a respeito das circunstâncias que envolvem o caso concreto, passo a examinar as pretensões recursais exercidas pelas partes.

Apelação Cível interposta por José Carlos Rosa

Segundo sustenta o Autor da demanda, ora Apelante, em suas razões recursais, a Sentença deve ser anulada pela ocorrência do cerceamento do seu direito de defesa ou, então, reformada porque os veículos maiores são responsáveis pelos veículos menores e o veículo conduzido pelos Requeridos estava com excesso de velocidade.

Em relação ao pedido de nulidade, o Apelante aduz que uma perícia de trânsito seria indispensável à elucidação dos fatos, de modo que seu indeferimento pelo MM. Juiz
a quo
acabou por cercear seu direito de defesa e, em consequência, implicou na nulidade da Sentença.

Com a devida vênia do Apelante, não há nulidade a ser declarada porque, como se sabe, é o Juiz, como destinatário da prova, a quem cabe “
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
” e indeferir, “
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
” (art. 370,
caput
e parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC).

E a prova sugerida pelo Apelante - perícia de trânsito -,
data maxima venia
, era dispensável para a solução do caso concreto, haja vista que a petição inicial já foi instruída com documentos necessários à compreensão da dinâmica do acidente (a exemplo do boletim de acidente de trânsito de fls. 23-30) e em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunhas, inclusive do Apelante, que também auxiliaram a entender a colisão havida entre as partes.

A conclusão ora externada, aliás, é a mesma adotada por este egrégio Órgão Julgador em aresto assim ementado (no que importa ao julgamento):

(...)
Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada
. (...). (Apelação Cível n.º 0052653-21.2013.8.08.0035, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 21.03.2024). (Sem grifo no original).

No que toca à pretensão de reforma da Sentença, esta também não é capaz de prosperar, já que não há divergência sobre o fato de que o Apelante atravessava a pista de rolamento a menos de 50m (cinquenta metros) da faixa de pedestre, o que o torna,
data venia
, responsável pelo acidente por força do disposto no art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que assim dispõe:

Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros dele, observadas as seguintes disposições (...).

A citada disposição legal também se aplica ao ciclista, uma vez que assim dispõe o art. 58 do CTB (citado pelo Magistrado na Sentença) e também o § 1º do art. 68 do mesmo CTB, dispositivo este que equipara o ciclista aos pedestres.

A conclusão externada pelo Magistrado, além de amparada na prova dos autos, está em consonância com os seguintes julgados também deste egrégio Órgão Julgador:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme dispõe o artigo 37, § 6º, da CF, respondendo pelos danos causados a outrem por ação de seus servidores ou prepostos independentemente de culpa, bastando, para tanto, a comprovação da conduta, do dano suportado pelo terceiro e do nexo de causalidade entre ambos. II. A responsabilidade civil pode ser elidida quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato causado por terceiro. III.
Conjunto probatório que permite o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, que não observou o dever de cuidado ao atravessar a faixa de pedestres montada na bicicleta com sinal aberto para o veículo que fazia manobra regular e em velocidade compatível com a via
. lV. Recursos conhecidos e provido para julgar improcedentes os pleitos autorais. (TJES; APL 0003074-46.2009.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 15/02/2016; DJES 23/02/2016). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. ATRAVESSAR RODOVIA FORA DA FAIXA DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Caso concreto em que o atropelamento ocorreu enquanto o pedestre atravessava a Rodovia BR 101
. 2 - Ausentes provas de que o condutor do veículo imprimiu velocidade excessiva em seu veículo, uma vez que o Autor não logrou êxito em comprovar tal alegação, ônus que lhe competia se desincumbir (art. 373, I, CPC), e sendo incontroverso que a realizou a travessia fora da faixa de pedestres, evidenciada a culpa exclusiva da vítima. 3 -
A culpa exclusiva da vítima exclui o dever de indenizar, já que rompe o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, necessário ao reconhecimento da responsabilidade civil
. 4 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0001714-08.2015.8.08.0022; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 17/08/2020; DJES 09/09/2020). (Sem grifo no original).

Assim, porque a prova produzida nos autos é contrária às alegações contidas nas razões recursais ora em exame, minha conclusão é pelo não provimento do recurso interposto pela parte Autora.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida pelo MM. Juiz
a quo
.

É como voto.

Apelação Cível interposta por José Henrique Fornaciari e Jocimar Fornaciari

O que os Requeridos buscam com a interposição do presente recurso, em resumo, é o conhecimento e provimento do Agravo Retido interposto quando da realização da audiência preliminar cujo termo consta às 126-129.

No caso, os Apelantes foram condenados por litigância de má-fé porque, ao suscitarem preliminar de inépcia da petição inicial por equívoco no valor atribuído à causa, teriam agido, em síntese, em desconformidade com a boa-fé objetiva na relação processual, notadamente porque eventual erro na valoação da causa não consta como motivo para tornar inepta a petição inicial.

O apelo em exame, em meu sentir, deve prosperar, uma vez que não me pareceu que a conduta dos Apelantes tenha, de fato, sido praticada com violação à probidade processual, até porque eventual excesso de linguagem ou de defesa não implica, automaticamente, em má-fé processual.

Assim, sem maiores delongas, a pretensão recursal dos Apelantes deve ser provida para excluir a condenação a eles imposta de pagamento de multa por litigância de má-fé.

Do exposto, dou provimento ao recurso para excluir a condenação dos Apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por José Carlos Rosa e para dar provimento ao recurso interposto por José Henrique Fornaciari e Jocimar Fornaciari.